Tribunal: STF
Processo: HC 191244
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. A contagem dos prazos para interposição de recursos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, e não da ciência de seu representante no processo. Precedentes. 3. O termo inicial do prazo para interposição do recurso é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior. Precedentes. 4. Caso concreto em que comprovada a carga dos autos com o volume em que constava a sentença. 5. Ordem concedida para reconhecer a intempestividade do recurso interposto.